Tribunal: TJDFT
Processo: 0717020-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME. TESTEMUNHAS. FILMAGENS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. 1/6. FALTA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DIVERSO. REPRIMENDAS REAJUSTADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação pela tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas é de ser mantida quando o acervo probatório, tais como as narrativas de testemunhas e as filmagens, além de parte da narrativa correlata do réu, derem a plena certeza da autoria delitiva. Incabível a absolvição.
2. Não se desclassifica o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes tentado quando as provas consignarem que o réu só invadiu imóvel alheio, desabitado, com o intuito de furtar cabos de energia elétrica e que só assim não conseguiu proceder, pois, avançado o iter criminis, terceiro – policial - chegou no local e impediu a efetiva subtração do bem pretendido.
3. Na falta de fundamento idôneo, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada vetorial desfavorável ao réu. Dosimetrias reajustadas.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.